Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701894-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDALVA GONCALVES DIAS APELADO: VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Trata-se de apelação cível em que a ré, Lindalva Gonçalves Dias, requer, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça. Sem razão a ré/apelante. Analisados os autos, verifica-se que a ré/apelante, servidora pública aposentada do Banco Central, recebe aproximadamente R$ 7.027,16 líquidos mensais (ID 16933877). Dessa forma, uma vez que não foram anexadas provas que demonstrem a eventual impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, deve ser mantido o indeferimento do pedido, conforme constou da r. sentença: “(...) Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado nos embargos monitórios, não merece acolhimento, vez que a folha de pagamento ID 58510358 revela que a parte tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do indispensável ao sustento próprio e de sua família”. Assim, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo, em dobro (CPC/2015 1.007), sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator